Tribunal: TCU
Processo: 014.690/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Acompanhamento das obras no Aeroporto de Belém para receber a COP30.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento sobre o cumprimento do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de Belém (Contrato 003/ANAC/2023/ANAC/2025 - Norte II), que teve por objeto a antecipação de obras da Fase I-B, para atendimento da 30a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil que, no prazo de 120 dias, dê continuidade ao acompanhamento na Agência Nacional de Aviação Civil, com foco nos processos administrativos sancionadores instaurados em razão das fiscalizações das obras e serviços previstos no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 3/ANAC/2023/ANAC/2025 - Norte II, no processo sancionador pendente de instauração e no relatório de fiscalização concernente aos investimentos e requisitos técnicos da área de movimento de aeronaves (lado ar) previstos na Fase 1-B (1o termo aditivo); e 9.2. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).